Tribunal: TJMT
Processo: 1038534-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038534-42.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Bloqueio de Matrícula, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELENE COCK CORREA - CPF: 899.368.419-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE CANDEMAR CECILIO FECHNER VICTORIO registrado(a) civilmente como CANDEMAR CECILIO FECHNER VICTORIO - CPF: 003.748.901-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

direito processual civil e administrativo. conflito negativo de competência. ação de retificação de registro imobiliário e declaratória de nulidade de notificação. procedimento de regularização fundiária (
reurb
). valor da causa inferior a 60
salários mínimos
. competência absoluta do juizado especial da fazenda pública. lei n. 12.153/2009. irrelevância da complexidade da matéria ou da eventual necessidade de prova técnica. tese fixada em
irdr
no âmbito do
tjmt
. conflito improcedente.

I – CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência instaurado entre o 1o Juizado Especial da Fazenda Pública e a 2a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, em ação que visa à retificação de averbação em matrícula imobiliária e à declaração de nulidade de notificação administrativa expedida em nome de proprietários já falecidos, no âmbito de procedimento de regularização fundiária.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a alegada complexidade da matéria e os possíveis reflexos registrais afastam a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, quando o valor da causa é inferior ao limite legal previsto na Lei n. 12.153/2009.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.
A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta e definida, em regra, pelo critério objetivo do valor da causa, nos termos do art. 2o da Lei n. 12.153/2009.

4. A complexidade da matéria ou a eventual necessidade de produção de prova técnica não afastam essa competência, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça e tese vinculante firmada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

5. A Lei n. 12.153/2009 admite a realização de exame técnico no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (art. 10), inexistindo vedação legal aplicável ao caso concreto.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6. Conflito julgado improcedente para declarar competente o Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis.

Tese:

A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta quando o valor da causa não ultrapassa o limite previsto na Lei n. 12.153/2009, sendo irrelevante a complexidade da matéria ou a eventual necessidade de produção de prova técnica, salvo as hipóteses legais expressamente previstas.

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 12.153/2009,
arts
. 2o, § 1o, § 4o e 10; CPC, art. 927.

Jurisprudência citada:

STJ, REsp n. 2.137.035/RN, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 3.6.2025.

TJMT, IRDR n. 0085560-2016.8.11.0000
,
Conflito de Competência n. 1023497-72.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 6.11.2025.

R E L A T Ó R I O

C
onflito
N
egativo de
C
ompetência
suscitado

pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, em face do Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública da mesma Comarca, nos autos da Ação de Retificação de Registro Imobiliário e Declaratória de Nulidade de Notificação n. 1027891-16.2025.8.11.0003.

A demanda originária objetiva
, em síntese,
a
retificação da Averbação 06/77329 na Matrícula n. 77.3329 do RGI de Rondonópolis, para declarar a nulidade da notificação de proprietários já falecidos, antes da prática dos atos administrativos (Id.
325947859 – fls.
1
7 a
35
).

Inicialmente, o feito foi
distribuído
ao
Juízo
Fazendário. Este
declinou da competência, sob o fundamento de que o valor da causa (R$ 1.000,00) atrai a competência absoluta do Juizado Especial, independentemente da complexidade da matéria ou da necessidade de produção de prova pericial (Id. 325947859 – fls. 7 a 9).

Por sua vez, o Juízo Suscitante reconheceu a incompetência absoluta do Juizado Especial Fazendário, por entender que a ação versa sobre matéria de alta indagação e complexidade probatória, envolvendo nulidade de notificações em procedimento de regularização fundiária (REURB) e retificação de averbações com reflexos em registros de terceiros, o que afastaria a simplicidade e celeridade inerentes ao rito dos Juizados Especiais (Id. 325947859 – fls. 4/5).

Recebido o incidente,
oportunizou-se a manifestação do Juízo suscitado, com fixação provisória da c
ompetência
n
o
Juízo
suscitante

(Id.
327063878).

Manifestação do Juízo suscitado (Id. 329813856).

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da Procuradora de Justiça Dalva Maria de Jesus Almeida, opinou pela improcedência
do vertente
conflito negativo de competência (Id. 335159396).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se em definir o juízo competente para processar e julgar a
ação de retificação de registro imobiliário c/c com declaração de nulidade de notificação administrativa e
m procedimento de regularização fundiária.

A Lei n
.
12.153/2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelece, em seu art
. 2o,
a competência absoluta desses juízos para processar, conciliar e julgar as causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos
.

No caso
, o
valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), montante inferior ao teto legal, o que, a princípio, atrai a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

A tese do juízo suscitante, de que a complexidade da matéria afastaria a competência do Juizado Especial, não encontra amparo na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e deste Sodalício.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a complexidade da causa, por si só, não é suficiente para afastar a competência dos Juizados Especiais, que é definida, em regra, pelo valor da causa.

Nesse sentido
:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta, conforme o art. 2o, § 4o, da Lei 12.153/2009, sendo determinada pelo valor da causa e que, a complexidade da causa não é motivo suficiente para afastar a competência dos Juizados Especiais, desde que o valor não ultrapasse 60 (sessenta)
salários-mínimos
.
(
REsp n.
2.137.035/RN, Min
.
Afrânio Vilela, Segunda Turma, j
.
em 3
.
6
.
2025
).

No âmbito deste Tribunal de Justiça, a matéria foi objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n 0085560-2016.8.11.0000, que fixou a seguinte tese
:
"
Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial".

Esta tese é vinculante e deve ser aplicada a todos os processos que versem sobre a mesma questão no âmbito da jurisdição deste Tribunal, conforme previsto no art. 927 do C
PC.
Nesse sentido:

A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta quando preenchidos os critérios legais, sendo irrelevante a complexidade da matéria ou a natureza do crédito discutido.

A exclusão da competência do Juizado somente se admite nas hipóteses expressamente previstas no art. 2o, §1o, da Lei no 12.153/2009.

(N.
U 1023497-72.2025.8.11.0000, J
ones Gattass Dias,
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo,
j. e
m 6
.
11
.
2025
).

Ademais, a própria Lei n 12.153/2009, em seu artigo 10, admite a realização de exame técnico no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o que corrobora a tese de que a necessidade de produção de prova, ainda que de natureza pericial, não afasta a competência desses juízos.

No caso concreto,

a pretensão deduzida limita-se à retificação de averbação em matrícula imobiliária, com fundamento na alegada nulidade de notificações dirigidas a pessoas já falecidas, matéria que, a princípio, pode ser examinada com base em prova documental, não havendo, inclusive, requerimento expresso de produção de prova pericial na petição inicial.

A
ssim, ausente qualquer das hipóteses legais de exclusão da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, impõe-se o reconhecimento da competência do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis para o processamento e julgamento da demanda originári
a.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o presente conflito, para declarar a competência do Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis para processar e julgar a Ação de Retificação de Registro Imobiliário e Declaratória de Nulidade de Notificação n
.
1027891-16.2025.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026